Tribunal: TJSP
Processo: 2260810-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Decisão agravada que determina a suspensão do processo, por prejudicialidade externa gerada por ações penais, nas quais apuram-se os mesmos fatos descritos na exordial. Ausência de subsunção ao rol do art. 1015 do CPC. Ausência de urgência ou risco ao resultado útil do processo. Precedentes.
A

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Decisão agravada que determina a suspensão do processo, por prejudicialidade externa gerada por ações penais, nas quais apuram-se os mesmos fatos descritos na exordial. Ausência de subsunção ao rol do art. 1015 do CPC. Ausência de urgência ou risco ao resultado útil do processo. Precedentes.
A decisão que, em procedimento comum, determina a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa não pode ser impugnada por meio desse recurso. É bem verdade que o STJ vem entendendo que a taxatividade do rol do art. 1015 do CPC deve ser mitigada, quando demonstrada a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso da apelação. No entanto, não se vislumbra tal urgência no panorama dos autos. A decisão agravada não tem potencial para, por si só, gerar lesão grave ou de difícil reparação à agravante, ou colocar em risco o resultado útil e prático do processo.
Agravo não conhecido.